Tribunal: STF
Processo: RE 217930
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
MANIFESTADO A DESTEMPO. NÃO-CONHECIMENTO.
A interposição do apelo extremo depois de transcorrido o
prazo legal para a sua manifestação impossibilita o seu exame.
Recurso não conhecido.